Tribunal: TJES
Processo: 5000289-81.2019.8.08.0065
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-03-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000289-81.2019.8.08.0065
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULO SERGIO RAMOS
RECORRIDO: PAULO HENRIQUE DA SILVA RIBEIRO
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA VERBAL DE VEÍCULO USADO. INADIMPLEMENTO PARCIAL DO COMPRADOR. BEM MÓVEL RETOMADO PELO VENDEDOR. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO. RETORNO DAS PARTES À SITUAÇÃO PREEXISTENTE. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO E DESPESAS COM CONSERTO DO BEM. INSURGÊNCIA QUANTO AOS VALORES COBRADOS SOMENTE NA FASE RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA (ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5000289-81.2019.8.08.0065

Recorrente: PAULO SERGIO RAMOS

Recorrido: PAULO HENRIQUE DA SILVA RIBEIRO

Relator:
SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V O T O

RELATOR -
SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 7177916).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
PAULO SERGIO RAMOS
,
verifico que a recorrente sustenta, em síntese:
a)
que a sentença é nula em razão de declaração equivocada de sua revelia e consequente retorno dos autos ao processo de origem para regular processamento do feito;
b)
que o recorrido não adimpliu o valor da compra e venda e não comprovou integralmente os alegados prejuízos materiais;
c)
que o negócio jurídico foi avençado verbalmente, ficando acordado entre as partes que, em caso de não pagamento, o bem lhe seria devolvido;
d)
a reforma da sentença com a improcedência do pleito autoral.

Inicialmente, não há que se falar em nulidade de sentença em decorrência da revelia decretada do recorrente, isto porque, consoante se verifica pelo termo de audiência de conciliação de ID 7177895, o recorrente/requerido foi orientado pelo conciliador a apresentar contestação até a data designada para audiência de instrução e julgamento, mas quedou-se inerte.

Assim, a sua inércia culminou com a decretação de sua revelia em sede de julgamento.

Quanto ao mérito, ainda que não fosse a decretada a revelia do recorrente, este não apresentou qualquer fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito autoral, nos termos do art. 373, II, do CPC, pois sequer questionou os valores cobrados pelo recorrido/autor, quedando-se silente.

Em contrapartida, o autor/recorrido logrou êxito na comprovação do fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), em especial que adimpliu parcialmente com o valor do negócio jurídico entabulado entre as partes (compra e venda de caminhão) e dos valores dispendidos para reforma/manutenção do bem, conforme se vê pelos ID’s 7177886 e 7177887, e que o recorrente retomou o caminhão sem restituição dos valores pagos, rescindido o contrato verbal em comento.

Ademais, conforme acertadamente asseverado pelo juízo de 1º grau,
“[...] ante o desfazimento do negócio, com o retorno ao

status quo
, é devida a restituição da quantia paga. Outrossim, também é devida indenização correspondente as despesas havidas com a manutenção do caminhão, suportadas pela parte autora”
(
sic
– ID 7177904, negritei).

Por tais motivos, a manutenção da sentença, pelos seus próprios fundamentos, constitui medida que se impõe.

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
PAULO SERGIO RAMOS
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)